Tribunal: TJES
Processo: 5002710-86.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002710-86.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SSA SOLUCOES EM INFORMACAO E CREDITO LTDA - ME
RECORRIDO: ZANETTI VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002710-86.2018.808.0030

RECTE.: SSA SOLUCOES EM INFORMACAO E CREDITO LTDA

RECDO.:
ZANETTI VEÍCULOS LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTICA.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO DA FIDELIDADE. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO EXPRESSA DAS PARTES.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDEIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 647241)
.

VOTO

Inicialmente, após análise minuciosa dos autos, compreendo por
tornar sem efeito o

indeferimento da AJ (Id 1149974) diante da peculiaridade do caso, de modo a DEFERIR a Assistencia Judiciária.

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 647237), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 647235), em que o juíza
a quo

julgou nos seguintes termos: “A
nte o exposto, julgo improcedente o pedido contraposto e
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, reconhecendo a inexistência do débito indicado do presente feito, relativo aos débitos que constam nos autos, e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada monetariamente a partir desta data pela tabela prática do TJES, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a citação”.

Trata-se de ação de
rescisão de contrato c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais, sob argumento que a Requerida descumpriu a negociação de redução de valores e inscreveu o nome da Autora de forma indevida nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu na r. sentença que houve
descumprimento obrigacional por parte da Requerida, razão pela qual entendeu por afastar multa de fidelidade, e consequentemente declarou a inexistência dos débitos em desfavor da parte Autora, bem como reconheceu a existência de dano moral.

A
Recorrente em suas razões recursias pleitea a reforma da r. Sentença, impugando a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, requerendo que a parte Autora seja condenada a pagar à Requerida, ora recorrente, o valor correspondente a sua mora. Requer ainda que seja afastado a condenação da Requerida a indenização por dano moral. E subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem, a Recorrente impugna aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não procede os argumentos da Recorrente, uma vez que, apesar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) adotar a teoria finalista para qualificação do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a mitigação dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a pessoa jurídica ou pessoa física, apresentam em situação de vulnerabilidade.

No caso presente, exsurge de relação de consumo patente entre as partes, haja vista que visualizo a vulnerabilidade da Recorrida, pois nessa relação de consumo é nítido o desiquilíbrio econômico, técnico e jurídico entre as partes.

Sendo assim, deve ser regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, conforme corretamente fundamento na r. sentença quanto a mitigação da teoria finalista.

Analisando o caderno processual, ouso divergir parcialmente do entendimento do juízo primevo, devendo ser reformada a r. sentença, em parte.

Após análise detida do caderno processual, concluo pela falha nos serviços prestados pela Recorrente à parte Recorrida, tendo em vista o descumprimento contratual dessa para com a consumidora.

No caso concreto, deve ser observado o
Princípio da Obrigatoriedade e
Pacta Sunt Servanda
, dos quais se extrai que o contrato faz lei entre as partes.

Então, verifico que as partes, no dia 23/10/2015, celebraram contrato anul de prestação de serviços, o qual foi posteriormente renovado de forma automática. Observo ainda, que no dia 02/03/2018, as partes renovaram o contrato com validade de um ano, sendo negociado a redução do valor do plano para R$ 41,42, conforme troca de e-mail entre as partes (Id 647217 e Id 647184).

Analisando os autos, concluo que a Requerida não cumpriu com a sua obrigação quanto a cobrança do valor do plano de acordo com a renegociação entre as partes, realizada por e-mail (Id 647217 e Id 647184), conforme observo faturas referentes ao mêses de abril e maio de 2018 cobranças com nomenclatura: mensalidade consumação - no valor de R$ 50,26, ou seja, valor superior ao acordado de R$ 41,42 (Id 647185 e 647186).

Dessa forma, sendo faz
jus
à consumidora a solicitação da rescisão contratual, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

Ademais, observo que a imposição de multa por fidelidade como argumento da Recorrente, não prospera, uma vez que não comprova nos autos que no contrato entre as partes foi negociado com o prazo de fidelidade. Cumpre registrar que a renovação contratual de prestação de serviços com prazo, não se confunde com a contratação, e nem renovação, de
prazo de fidelização, caberia a Recorrente apresentar nos autos a renovação contratual entre as partes com a fidelidade contratual, como também, com informação de forma devida e clara do que consiste o prazo de fidelidade, no teor do artigo 6º, inciso III do CDC.

Dado ausência de nova contratação com cláusulas expressas quanto a fidelização e prazo para essa, deve ser aplicado no caso em tela, as cláusulas referentes a rescisão contratual prevista no contrato original/primitivo (Id 647182). Visualizo nesse contrato a cláusula sexta, em quel não há previsão de multa contratual para rescisão do contrato.

Portanto, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, não há que se falar em multa de rescisão, e com a renovação contratual, não cabe cobrança de fidelidade.

Entretanto, verifico que a parte Autora solicitou o cancelamento do contrato no dia 12/06/2018, conforme visualizo no e-mail enviado pela Recorrente (Id 647216). Sendo assim, reconheço que o contrato entre as partes foi cancelado no dia 12/06/2018.

Dessa forma, o pedido contraposto dever ser julgado parcilamente procedente, de modo que a Recorrida tem a obrigação de pagar a fatura com vencimento em 16/06/2018, com atualização monetária.

Do outro lado, a cobrança e a negativação do nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito efetuadas pela Recorrente, em relação a fatura com vencimento em 15/07/2018, e as posteriores a essa, são indevidas (Id 647204). Corrobora com esse entendimento o fato da Recorrida ter efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 15/05/2018 (Id 647185), bem como não constar nos autos documentos comprovando que os serviços foram prestados pela Requerida à Autora após a data 12/06/2018.

Desse modo, concluo que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Recorrida quanto a cobrança da fatura de vencimento em 15/07/2018.

Logo, está caracterizado a existência de defeito na prestação de serviço e dos atos negligentes da Recorrente, logo, estão presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 Código Civil.

Por fim,
coaduno com o magistrado primevo
, uma vez que
está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, com negativaçao indevida de parcela inexistente.

Salienta-se que a Requerida inscreveu o nome da Autora de forma indevida nos
Órgãos de Proteção ao Crédito referente a faturas
15/07/2018 e 15/08/2018 (Id 647204), porém de forma devida a fatura de vencimento em vencimento 16/06/2018, já que esta caberia a quitaçao pela Recorrida.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em Órgãos de Proteção ao Crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Todavia,
em relação ao quantum dos danos morais, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra desproporcional com o caso apresentado nos autos.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser minorado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

E sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, havendo também desídia da parte recorrida, entende-se que o valor de
R$ 2.0
41,42
(dois mil, quarenta e um reais e quarenta e dois centavos),
seja suficiente para ressarcir a Recorrida e corrigir a Recorrente, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar,
em parte
, a r. sentença guerreada, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$ 2.0
41,42
(dois mil, quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) com juros e correçao a partir da data da r.sentença, bem como,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto, para CONDENAR a parte Recorrida a pagar à Recorrente, a fatura com vencimento 16/06/2018,
devendo
ser aplicado a correção monetária desde do inadimplemento, e os juros legais a partir da data da citação, mantendo incólume a r. sentença nos demais termos.

AUTORIZO
a compensaç
ão
de valores, fixando ent
ão, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos e acrescido de juros deste a data da r.sentença, em que caberá à Recorrente a indenizar Recorrida.

DETERMINO
, ante a compensação, que a Recorrente proceda com a baixa em seu sistema do débito da fatura de vencimento em 16/06/2018, encerrando em definitivo a relaçao jurídica entre as partes, o fazendo em 15 dias, evitando outros transtornos jurídicos.

DEIXO
de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso, nos termos do
Enunciado nº 6
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.